Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709551-07.2022.8.07.0006 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: JOAQUIM VICENTE LEAL FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA FERREIRA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCAPACIDADE DO DEVEDOR. MANTIDA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SUPERVENIENTE. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 700, caput, do Código de Processo Civil, ao estabelecer os requisitos da ação monitória, é expresso ao condicionar a possibilidade de propositura da ação de rito especial à exigência de capacidade do devedor. A incapacidade foi devidamente reconhecida no Juízo de origem, a partir dos comprovantes médicos juntados aos autos. Verificada a ausência de pressuposto para a constituição e o desenvolvimento regular do processo sob o rito monitório, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. Constatada a inadequação da via eleita, inviável a homologação judicial, nos próprios autos, de acordo celebrado entre a parte autora (credora) e a curadora do réu. Ademais, exsurge que o acordo só foi apresentado nos autos após a sentença extintiva, a despeito de sua entabulação em data pretérita. 3. Embora a necessidade da demanda tenha se originado da suposta inadimplência do devedor, fato é que a parte autora optou por via inadequada para instrumentalizar a sua pretensão, dando causa, portanto, à decisão que lhe foi desfavorável de extinção do feito sem resolução do mérito. Registre-se que, mesmo após ciente da incapacidade do réu (em decorrência de AVC), a parte autora-apelante persistiu no seu intento de julgamento de mérito. Consequentemente, deve arcar com os honorários sucumbenciais, conforme exegese do art. 85, caput, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido A recorrente sustenta que o decisum objurgado deu interpretação divergente aos artigos 6o, 139, incisos IV e V, e 190, todos do Código de Processo Civil, e 840 e 842, ambos do Código Civil, asseverando ser possível a realização de acordo e sua homologação nos autos a qualquer tempo. Ressalta que o recorrido deu causa à demanda em razão de sua inadimplência, motivo pelo qual pugna pelo afastamento da condenação da insurgente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Ademais, afirma ter havido desídia da curadoria ao não comunicar a incapacidade do devedor ao BACEN. Colaciona julgados do STJ, do TJGO e do TJSP para amparar a controvérsia e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 139, incisos IV e V, e 190, todos do Código de Processo Civil, e 840 e 842, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: As considerações da parte autora-apelante tecidas, tanto na origem quanto no bojo da apelação, acerca da existência da dívida, da sua natureza e da data de sua celebração em nada alteram o panorama posto, pois não se está a discutir existência e validade do débito em questão, mas tão somente a possibilidade de utilização do instrumento processual escolhido para persecução do crédito. Também, não há falar, nestes autos, em responsabilização da curadora provisória nomeada pela dívida, por supostamente não ter comunicado aos órgãos competentes o estado de incapacidade do devedor. Tal discussão desborda dos limites da demanda proposta pela autora, pois, a curadora, esposa do réu, sequer figura como parte no polo passivo. Ademais, o fundamento da sentença extintiva não seria afetado por eventual responsabilização da curadora, dado que a incapacidade do devedor ocupante do polo passivo continuaria a ser óbice para prosseguimento da ação pela via eleita. Quanto à homologação do acordo requerida pela apelante, esta não se mostra possível. Como bem observado pelo r. Juízo a quo, a avença noticiada data de 24 de maio de 2023, tendo inclusive, em 2/6/2023, havido o pagamento do valor de entrada (ID 52261364). A despeito da celebração do acordo em data prévia, a parte autora somente veio a noticiá-lo, em embargos de declaração, após prolação de sentença que lhe foi desfavorável. Deste modo, permitir a homologação do acordo em tais circunstâncias recompensaria o comportamento da autora que aguardou o desfecho do processo, para só então, quando este lhe foi contrário, postular a sua homologação. Pontue-se que a argumentação da autora-apelante de que juntou posteriormente à sentença pelo fato de o acordo somente ter sido assinado em 18/7/2023 não se sustenta. Ainda que eventualmente tenha havido a alegada demora na assinatura do acordo, a parte, em demonstração de boa-fé e atenta ao princípio da economia processual, poderia ter noticiado no feito as tratativas para celebração da avença e até mesmo requerido a suspensão do feito como admite o nosso ordenamento, entretanto, não o fez. Some-se a isso o fato já relatado de que a primeira parcela do acordo foi paga em 2/6/2023, aproximadamente 2 (dois) meses antes da prolação da sentença, em 26 de julho de 2023, o que evidencia que a tratativa entre as partes já estava, de fato, consumada antes do sentenciamento do feito (ID 56224331 - Pág. 6/7). Por fim, quanto ao pleito de reforma da sentença para afastamento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, este também não merece prosperar. Embora a necessidade da demanda tenha se originado da suposta inadimplência do devedor, fato é que a parte autora optou por via inadequada para instrumentalizar a sua pretensão, dando causa, portanto, à decisão que lhe foi desfavorável de extinção do feito sem resolução do mérito. Registre-se que, mesmo após ciente da incapacidade da devedora, a parte autora-apelante persistiu no seu intento de ver o feito julgado, como se observa do já narrado andamento processual. Diante disso, não há como fazer incidir o princípio da causalidade de outra maneira ao caso, se não de modo a determinar a manutenção condenação da autora-apelante ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que, não só se utilizou da via inadequada, como também persistiu após inequívoca ciência de seu descabimento (ID 56224331 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024